Tribunal: TJES
Processo: 5000190-09.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Transferência; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000190-09.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000190-09.2024.8.08.0010

RECORRENTE: MARIA APARECIDA NASCIMENTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. EXONERAÇÃO. VACÂNCIA PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista, ajuizada por MARIA APARECIDA NASCIMENTO, em face do MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE, em que pretende a parte autora a invalidação do ato que culminou na sua exoneração, sob a alegação de que sua aposentadoria não deveria ensejar a vacância do cargo.

Pautado na teoria da causa madura, o juízo de primeiro grau decidiu:

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos constantes da inicial e da reconvenção, e via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte autora interpôs recurso inominado de ID 11124276 requerendo a reforma da sentença.

Em contrarrazões de ID 11124277 a ré sustentou a deserção recursal e, no mérito, sustentou a reforma da sentença.

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra os documentos juntados pela petição de ID 11557577, razão pela qual rejeito a preliminar quanto à deserção.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Pois bem, a recorrente intenta a invalidação do ato que culminou na sua exoneração, sob a alegação de que sua aposentadoria não deveria ensejar a vacância do cargo. Postula, por consequência, sua reintegração ao serviço público municipal, bem como o pagamento dos valores que entende devidos em virtude de seu desligamento.

Ocorre, contudo, que a sua pretensão recursal não merece acolhimento. Como se infere, a recorrente foi admitida no serviço público municipal antes da Constituição Federal de 1988, tendo adquirido estabilidade por força do art. 19 do ADCT. Ocorre que, em 2017, obteve aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A exoneração da recorrente deu-se com fundamento no art. 51, inciso V, da Lei Municipal nº 003/2012, que expressamente prevê que a aposentadoria configura hipótese de vacância do cargo público. Assim, o desligamento operou-se de forma automática, por imposição legal.

Em que pese os argumentos da recorrente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.150 da Repercussão Geral (RE 1.302.501), firmou entendimento vinculante no sentido de que não é possível a permanência ou reintegração ao cargo público após a aposentadoria pelo RGPS, quando a legislação local fixa a vacância.

Dessa forma, mostra-se irretocável a r. sentença proferida (ID 11124275), cujas razões de decidir foram delineadas nos seguintes moldes:

Consequentemente, a pretensão autoral não merece prosperar, tendo em vista a previsão estatutária do Município de Bom Jesus do Norte/ES, que vincula à aposentadoria do servidor à hipótese de vacância do cargo, inexistindo desrespeito ao §10, do art. 37 da CF/88, sendo, portanto, incabível no presente caso a reintegração da parte autora ao cargo público por ele antes exercido.

No que tange a alegação autoral de nulidade do ato que ensejou sua exoneração, tendo em vista não ter oportunizado ao Autor o contraditório e ampla defesa, o e. Tribunal de Justiça, por meio de sua jurisprudência, consagrou posicionamento de que não há violação ao devido processo legal, ante a ausência de procedimento administrativo prévio, por se configurar ato vinculado da administração o desligamento dos servidores, considerando que a aposentadoria acarreta automaticamente a vacância do cargo, conforme previsão legal do município.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de julho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)